Tribunal: TJSP
Processo: 2161588-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Cobrança de despesas de custeio de condomínio atípico – Sentença de improcedência confirmada em Segunda Instância - Decisão que determinou a adoção do procedimento para início do cumprimento de sentença – Inconformismo da autora alegando a oposição de Embargos de Declaração não apreciados por terem sido apresentados, por equívoco, no juízo de origem –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Cobrança de despesas de custeio de condomínio atípico – Sentença de improcedência confirmada em Segunda Instância - Decisão que determinou a adoção do procedimento para início do cumprimento de sentença – Inconformismo da autora alegando a oposição de Embargos de Declaração não apreciados por terem sido apresentados, por equívoco, no juízo de origem – Cabimento - Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e endereçados ao Relator do acórdão, de modo que a apresentação ao juízo de origem constitui mero erro material que não pode evitar a apreciação dos embargos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161588-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL PORTAL DA SERRA, é
agravada IVANI MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161588-21.2019.8.26.0000 -APA
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161588-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO
RESIDENCIAL PORTAL DA SERRA
AGRAVADA: IVANI MAIA
JUIZ: ÉRICO DI PROSPERO GENTIL LEITE
VOTO No 20.808
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Monitória Cobrança de
despesas de custeio de condomínio atípico
Sentença de
improcedência confirmada em Segunda Instância - Decisão que
determinou a adoção do procedimento para início do
cumprimento de sentença Inconformismo da autora alegando a
oposição de Embargos de Declaração não apreciados por terem
sido apresentados, por equívoco, no juízo de origem Cabimento
- Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e
endereçados ao Relator do acórdão, de modo que a apresentação
ao juízo de origem constitui mero erro material que não pode
evitar a apreciação dos embargos - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Cível da Comarca de Taubaté, na Ação
Monitória proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO
RESIDENCIAL PORTAL DA SERRA contra IVANI MAIA, que determinou a adoção do
procedimento para início do cumprimento de sentença.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
alegando, em síntese, a oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão que
manteve a sentença de improcedência que não foram apreciados por terem sido
apresentados, por equívoco, no juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161588-21.2019.8.26.0000 -APA
3
Indeferida a tutela recursal pleiteada e dispensadas as
informações do MM. Juiz da causa, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento
Embora a r. decisão agravada esteja correta, pois
como acertadamente considerou o MM. Juiz “não cabe a este Juízo discutir atos
praticados pela Superior Instância, tendo em vista os termos da certidão exarada a fls.
500” (verbis, cfr.fls. 35, fls. 509 dos autos originais), certidão essa de trânsito em julgado
do acórdão por mim relatado, depara-se com situação processual que merece reparo.
É dos autos que a autora, ora agravante, ciente do
acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação de cobrança por ela proposta,
contra ele tempestivamente opôs Embargos de Declaração (cfr. fls. 494/499), contudo,
como reconheceu, “equivocou-se no momento do peticionamento e cadastrou a petição
no 1o grau ao invés de cadastrá-la no 2o grau” (verbis, cfr. fls. 3).
Em razão de referido equívoco, à míngua de recurso
distribuído neste Tribunal, a escrivania de Segunda Instância certificou as fls. 500 o
trânsito em julgado do acórdão de fls. 484/492.
Pois bem, levando em consideração que a oposição
dos Embargos de Declaração foi tempestiva e apesar de endereçados a este Relator foram
apresentados no Juízo de origem, há que se reconhecer que o equívoco, erro material, na
verdade mera escorregadela, não pode prejudicar a agravante em seu direito de ver seus
Embargos de Declaração apreciado pela Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161588-21.2019.8.26.0000 -APA
4
Por fim, merece registro que a agravante trouxe à
colação as fls. 5/8 pertinentes e judiciosos julgados que dão suporte a sua pretensão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para o
fim de declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado de fls. 500, bem como dos
atos dela decorrentes, ou seja, a certidão ato ordenatório de fls. 502 e despachos de fls.
509 e 523, e determinar a devolução dos autos a esta 9a Câmara de Direito Privado para
regular tramitação dos Embargos de Declaração de fls. 494/499.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator